Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO. SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES. A ilegitimidade passiva do agravante foi objeto de análise pelo Juízo de origem, que afastou a tese da ilegitimidade em decisão contra a qual não foram interpostos recursos, estando a matéria decidida de forma definitiva pelo Juízo a quo e acobertada pelo manto da preclusão. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS). Ausentes indícios de fraude ou de abuso de direito, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do saldo poupado pelo devedor, ainda que os valores não estejam em conta poupança.